Tribunal: CARF
Processo: 15586.000081/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000081/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
TEC IMPORTS ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALE-TRANSPORTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário, exigindo do contribuinte
acima identificado a contribuição previdenciária de R$ 272,09, acrescida de multa e juros,
referente ao vale transporte não declarado em GFIP no período de 1 a 12/2004, na forma descrita
no Relatório Fiscal (fls. 30/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000081/2009-28
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

02 — FATO GERADOR - O contribuinte acima identificado está sendo notificado
através deste Auto de Infração — AI, a recolher à RFB — Receita Federal do Brasil,
débito referente às contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social decorrentes do
fornecimento do benefício do Vale Transporte aos seus empregados, sem a observância
do dispositivo legal que o instituiu, ou seja, a empresa descontou dos empregados um
valor de R$ 1,00 por competência, sem levar em conta o inciso I do artigo 9o do Decreto
95.247 de 17/11/1997 que regulamenta a Lei 7.418 de 16/12/1985 que institui o
benefício do Vale Transporte.
Ciência pessoal do lançamento em 5/2/2009, fl. 6.
Impugnação formalizada em 9/3/2009, fls. 35/51.
O impugnante defendeu a nulidade do lançamento, pois não indicou de forma
precisa quais os dispositivos legais infringidos, além de ambíguo e desprovido de clareza.
Defendeu a improcedência do lançamento, pois o fornecimento de vale-transporte
não tem natureza salarial e não constitui base de incidência da contribuição previdenciária.
Acórdão de Impugnação (fls. 121/127)
A autoridade julgadora entendeu que o auto de infração obedeceu aos requisitos
estabelecidos na legislação atinente ao procedimento administrativo fiscal e descreveu os fatos
que ensejaram a constituição do crédito tributário, não havendo nulidade a ser declarada.
Sustentou que o vale-transporte deve obedecer às normas estabelecidas no p. u. do
art. 4o da Lei no 7.418/85 e no p. u. e inc. I do art. 9o do Decreto no 95.247/87.
Rejeitou a alegação de inconstitucionalidade, por vedação administrativa contida
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Rejeitou a jurisprudência acostada aos autos, nos termos do art. 1o do Decreto no
73.529/74.
Rejeitou o pedido de produção de provas, pois o momento para isto é na
formalização da impugnação, não estando atendidas as hipóteses excessivas do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Ciência da decisão de primeira instância por via postal em 8/3/2010, fls. 129, e
recurso voluntário formalizado em 7/4/2010.
Recurso Voluntário (fls. 130/139)
O recurso voluntário limita-se a reiterar as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A contribuição previdenciária constituída no auto de infração incidiu sobre a
diferença entre o valor fornecido a título de vale-transporte aos empregados e o valor descontado
em monta inferior ao percentual de 6%, estabelecido no inc. I do art. 9o do Decreto no 95.247/87,
que regulamentou a Lei no 7.418/85.
Neste caso, a jurisprudência está consolidada em torno da impossibilidade de
considerar o vale-transporte fornecido aos empregados como salário indireto, nos termos do
enunciado deste Conselho no 89:
Súmula CARF no 89. A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
A Advocacia-Geral da União também é vogal em não reconhecer que, sobre a
referida rubrica, não há incidência de contribuição previdenciária, no teor do verbete no 60, de
8/12/2011:
SÚMULA No 60, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011 O ADVOGADO-GERAL DA
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4o, inc. XII, e tendo em vista o
disposto nos arts. 28, inc. II, e 43, caput, § 1o, da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inc. II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e nos
arts. 2o e 3o, do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, bem como o contido no
Ato Regimental/AGU no 1, de 02 de julho de 2008, resolve:
“Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago
em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba”.
Estes entendimentos vieram na esteira do raciocínio do Recurso Extraordinário no
478.410/SP, de 10/3/2010, da decisão do Supremo Tribunal Federal a seguir ementada:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
COMO
TOTALIDADE
NORMATIVA.
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de
pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter
patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.
5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita
ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado
que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
em outro valor.
6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título
de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim,
em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento”.
(RE 478410, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-
00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145-166)
Com esta decisão, o Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento antes
existente naquela corte no Resp 1.257.192/SC, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, e
também passou a reconhecer a natureza indenizatória do vale-transporte, independente do meio
de pagamento.
Ante todo o exposto, deve ser cancelado o lançamento.
Por esta razão, valho-me do disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 a
fim de não adentrar no argumento relacionado à nulidade por ausência de fundamentação legal.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao provimento do recurso.
Vejamos, primeiramente, o que dispõe a Lei no 8.212, de 24/7/91, quanto ao
salário de contribuição e quanto à isenção de contribuições sociais previdenciárias sobre a
parcela fornecida ao empregado a título de vale-transporte:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Conforme se observa, não integra a base de cálculo das contribuições a parcela
fornecida pela empresa, a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
No caso em questão, a legislação própria corresponde à Lei no 7.418, de 16/12/85,
que instituiu o vale-transporte e foi regulamentada pelo Decreto no 95.247, de 17/11/87.
Pois bem, da legislação em comento, transcrevemos os seguintes dispositivos:
Lei no 7.418/85
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[...]
Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.
Decreto no 95.247/87
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

[...]
Art. 12. A base de cálculo para determinação da parcela a cargo do beneficiário será:
I - o salário básico ou vencimento mencionado no item I do art. 9° deste decreto; e
Como se percebe, pela legislação própria, o empregado participa no custo do vale-
transporte com o equivalente a 6% do seu salário, ficando a cargo do empregador a parcela que
exceder o montante pago pelo empregado na aquisição do vale-transporte fornecido.
Ademais, a Lei no 7.418/85 é cristalina ao afastar da base de cálculo da
contribuição previdenciária o vale-transporte concedido nas condições e nos limites por ela
definidos.
Logo, se o empregador assumir, por liberalidade, o ônus do empregado no custo
do vale-transporte, não haverá a subsunção dessa parcela assumida à regra isentiva do art. 28, §
9o, alínea “f”, da Lei no 8.212/91, razão pela qual integrará a base de cálculo das contribuições,
sendo nessa linha, inclusive, o Acórdão no 9202-007.915, de 23/5/19, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, assim ementado:
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do benefício, integra o salário-de-contribuição. É o caso dos pagamentos
feitos por liberalidade, além dos valores previstos em lei.
Pois bem, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF), fls. 26 e 27,
traz o seguinte esclarecimento:
Foi verificado que a empresa não desconta dos seus empregados o valor resultado da
aplicação do percentual de 6% sobre o Salário Base dos mesmos como participação
desses no Vale Transporte fornecido pela empresa, ou seja, a empresa desconta apenas
um valor simbólico de R$ 1,00 (um real) por competência. verificado na folha de
pagamento. Esses valores foram considerados pela fiscalização como salário indireto,
visto que não são fornecidos de acordo com a previsão legal. O débito resultante desse
levantamento, foi objeto de AIOP tendo sido lavrados 03 AI sendo um para empresa +
SAT, um para contribuição devidas pelos segurados (não descontadas dos mesmos), e
outra para outras entidades e fundos.
Por sua vez, o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 30 a 32, registra a
seguinte informação:
02 - FATO GERADOR - O contribuinte acima identificado está sendo notificado
através deste Auto de Infração - AI, a recolher à RFB - Receita Federal do Brasil, débito
referente às contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social decorrentes do
fornecimento do benefício do Vale Transporte aos seus empregados, sem a observância
do dispositivo legal que o instituiu, ou seja, a empresa descontou dos empregados um
valor de R$ 1,00 por competência, sem levar em conta o inciso I do artigo 9° do Decreto
95.247 de 17/11/1987 que regulamenta a Lei 7.418 de 16/12/1985 que institui o
benefício do Vale Transporte.
Como se percebe, o motivo determinante do lançamento foi o fornecimento de
vale-transporte em desacordo com o disposto no art. 9o, inciso I, do Decreto no 95.247/97.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

Das informações prestadas pela fiscalização e dos elementos constantes nos autos,
vê-se, pois, que a base de cálculo do lançamento, em cada competência, corresponde à parcela
mensal dos empregados no custo do vale-transporte, cujo ônus foi assumido pela empresa (6%
do salário menos R$ 1,00), por liberalidade.
Desse modo, o procedimento adotado pela empresa resultou em vantagem
econômica para os empregados não passível de ser excluída da base de cálculo das contribuições,
conforme bem assentado no julgado a quo, fls. 121 a 127, do qual transcrevemos o seguinte
excerto:
9. De acordo com o Relatório Fiscal, o objeto do levantamento são as contribuições
devidas à Seguridade Social, face constatação de que a empresa não efetuou o desconto
previsto na legislação quando da entrega do vale-transporte aos seus funcionários, tendo
descontado R$ 1,00 por competência, em vez do percentual de 6% (seis por cento).
10. A utilização do vale transporte deve obedecer aos exatos limites estabelecidos no
parágrafo único do art. 4° da Lei n° 7.418/1985 (alterada pela Lei n° 7.619/1987) e, no
parágrafo único e inciso I do art. 9° do Decreto n° 95.247/1987, in verbis:
[...]
11. O desconto efetuado com valor menor do que o que a lei autoriza gera um ganho
para o empregado, caracterizando-se uma vantagem econômica, benefício para o
empregado, integrando-o ao salário-de-contribuição por não estar abrangido pelas
hipóteses legais de exclusão da incidência previdenciária, constantes do § 9°, do artigo
28, da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
[...]
12. Neste sentido, transcrevo decisão do STJ:
1. O vale-transporte, quando descontado do empregado no percentual
estabelecido em lei, não integra o salário-de-contribuição para fins de pagamento
da contribuição previdenciária.
2. Situação diversa ocorre quando a empresa não efetua tal desconto, pelo que
passa a ser devida a contribuição para a previdência social, porquanto referido
valor incorpora-se à remuneração do trabalhador. [...]
4. Precedentes da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 443.820/RS, REsp n° 653.806/TO, AGRESP no 421.745/RJ, REsp no
420.451/RS, REsp no 194.231/RS).
5. Recurso Especial improvido.
(STJ – 1a Turma - Recurso Especial 664.068 - Relator: Ministro Luiz Fux – DJU
de 16-5-2005)
13. Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra que a
vantagem patrimonial decorrente do custeio, pelo empregador, da parcela do vale-
transporte a cargo do beneficiário, não apresenta os requisitos legalmente exigidos para
que seja excluída do salário-de-contribuição, não sendo relevante, no caso em questão,
se a concessão da verba foi com a finalidade de propiciar a elaboração do trabalho (para
o trabalho) ou pela remuneração do mesmo (pelo trabalho) como quer parecer a
impugnante.
(Grifo nosso)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2009-28

Portanto, diante desse quadro, a Súmula CARF no 89 não guarda pertinência com
o caso em pauta, uma vez que o motivo do lançamento não foi o fornecimento de vale-transporte
em pecúnia.
Aliás, segundo se extrai dos pedidos de compra de vale-transporte de fls. 72 a 86,
esse benefício não teria sido fornecido em pecúnia, mas sim em unidades de vale-transporte, sem
especificação, porém, quanto à forma, ou seja, se por meio de fichas, bilhetes, talões, cartelas ou
cartões, conforme se nota, exemplificativamente, no pedido referente ao mês de janeiro de 2004.
Confira-se:

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e manter a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital